Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-09.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003028-09.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERIKA MARA DA SILVA - CPF: 956.699.651-91 (APELANTE), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), LAUDEMIR FERREIRA - CPF: 483.334.419-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CONFISSÃO PARCIAL E PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de incêndio em imóvel, sob o fundamento de que o laudo pericial não foi conclusivo quanto à origem dos danos, extensão e ao nexo de causalidade. A apelante sustenta que o incêndio, confessado pelo réu, causou danos significativos à estrutura do imóvel e que a negativa de reparação viola o princípio da responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade civil do réu está caracterizada, considerando a confissão parcial quanto à autoria do incêndio e as provas documentais nos autos; e (ii) verificar se a ausência de prova cabal sobre a extensão total dos danos impede a condenação do réu ao ressarcimento parcial dos prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil exige a presença dos elementos: ato ilícito ou culposo, dano e nexo de causalidade. No caso, a confissão do réu quanto à autoria do incêndio e as provas documentais, como o laudo pericial do Corpo de Bombeiros e o boletim de ocorrência, demonstram de forma suficiente a responsabilidade pelos danos diretamente causados ao imóvel.
4. Embora o laudo pericial não tenha delimitado com precisão a totalidade dos prejuízos, é possível identificar danos significativos no cômodo incendiado (quarto), restando configurada a obrigação de indenizar nos limites do dano comprovado.

5. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo considerar outros elementos probatórios para a formação de sua convicção, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.
6. Aplicando-se o princípio da proporcionalidade, é cabível a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais relativos ao cômodo afetado diretamente pelo incêndio, no valor de R$ 10.321,14, conforme estimativa apresentada no laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a prova cabal quando há confissão parcial e indícios suficientes.
2. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo considerar outros elementos probatórios nos autos.
3. O dever de indenizar é reconhecido nos limites dos danos diretamente comprovados, aplicando-se o princípio da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1656523/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/02/2023; TJ-DF, Apelação 0711519-77.2019.8.07.0006, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 31/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Erika Mara da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande//MT
que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
Ação
de Indenização por Danos Materiais
, movido em face de Laudemir Ferreira.

Nas
razões recursais
constantes no
ID 243227697
, a
Apelante
sustenta que o
Apelado
confessou a
autoria do incêndio
que lhe causou
danos materiais
, estando comprovado o
nexo de causalidade
. Argumenta que o
laudo pericial
e as
fotografias
juntadas aos autos são
suficientes
para corroborar sua alegação de que os danos decorreram do referido incêndio, ensejando a
reforma da sentença
para o
reconhecimento do dever de indenizar
.

Alternativamente
, caso não seja reconhecido o direito à
indenização integral
, requer a
condenação proporcional
ao dano confessado pelo Apelado.

A parte recorrida apresentou suas
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do apelo
interposto (ID 243227700).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Apelante,
Erika Mara da Silva
, é proprietária do imóvel localizado na
Av. Principal de Souza Lima, s/n, Bairro Souza Lima, Várzea Grande/MT
, alugado ao ora Apelado,
Laudemir Ferreira
, desde a data de
10.10.2018
. Em
23.12.2018
, o Apelado,
de forma proposital
, ateou fogo na residência situada no referido imóvel.

A Apelante afirma que o incêndio causou
danos significativos
à estrutura do imóvel, tornando-o extremamente danificado. Relata que, por diversas vezes, tentou entrar em contato com o Apelado, buscando que ele
providenciasse os reparos necessários
, mas ele se
negou a ressarcir os prejuízos
causados. Diante disso, propôs a presente
ação de indenização
, requerendo a condenação do Apelado ao pagamento dos
danos materiais
no valor de
R$ 21.984,55
, correspondente aos custos de reconstrução do imóvel.

Após o regular trâmite do processo, o
Magistrado
a quo
julgou
improcedente o pedido
, condenando a parte autora ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários sucumbenciais
.

Irresignada, a Apelante apresentou o presente recurso visando à reforma da sentença.

1.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

O
Juízo
a quo
, em sua sentença, fundamentou que o
laudo pericial
apresentou
fundadas dúvidas
quanto à
origem dos danos
existentes no imóvel, não sendo possível
vinculá-los
de forma inequívoca a uma
suposta conduta ilícita
do Apelado. Em razão dessa incerteza, julgou
improcedente
a ação de indenização.

Como se sabe, Responsabilidade civil
é o dever jurídico de reparar o dano causado a outra pessoa, seja por ação, omissão, negligência, imprudência ou abuso de direito. Trata-se de um instituto do direito que busca restabelecer o equilíbrio jurídico e social, compensando a parte lesada pelos prejuízos sofridos.

Assim lesiona
Nelson Rosenvald
e
Felipe Braga Netto.
Vejamos:

“(...) Quando infringimos o dever de cuidado ofendendo a órbita patrimonial e/ou existencial de terceiros, causando um prejuízo a um interesse juridicamente protegido, busca-se compensar a vítima, transferindo-se o dano ao ofensor em busca da recomposição do equilíbrio perdido. Pelo princípio da reparação integral, a condenação a uma indenização tentará, na medida do possível, reposicionar o ofendido ao estágio pré-dano. Assim, podemos conceituar a responsabilidade civil como a reparação de danos injustos resultantes da violação de um dever geral de cuidado.(...)” (Código Civil Comentado – Artigo por Artigo. 5a Ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. Pág.1047)

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença dos seguintes elementos: (i) conduta ilícita ou culposa; (ii) nexo de causalidade entre a conduta e o resultado; e (iii) dano efetivo.

No caso em análise, a
autoria do incêndio
é
incontroversa
, tendo sido
confessada
pelo Apelado em sua
contestação
. O
ponto controvertido
reside na
extensão dos danos
, pois, segundo o Apelado, estes se
restringem ao quarto do imóvel
, enquanto a Apelante sustenta que o incêndio
danificou toda a estrutura
da residência.

O laudo pericial confirma a existência de danos ao imóvel,
embora

não tenha
sido possível delimitar com precisão
se todos os danos alegados

decorrem
diretamente do incêndio ou de posterior deterioração por exposição a intempéries. Vejamos:

Entretanto, a responsabilidade pelo evento
não pode ser afastada
, especialmente quanto aos danos diretamente relacionados ao incêndio, como o quarto incendiado e seus pertences, mencionados no Laudo do Corpo de Bombeiros (ID. 243227231) e nas provas fotográficas apresentadas.

Conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, cabe à autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, neste caso, há
confissão do apelado
e indícios suficientes de que o incêndio
causou danos ao menos parciais no imóvel.

A sentença de origem se baseou na insuficiência do laudo pericial para estabelecer a extensão exata dos danos e na respectiva ausência de nexo de causalidade.

No entanto, cabe primeiramente esclarecer que conforme entendimento dos Tribunais Superiores, o magistrado, quando do julgamento da ação, não está adstrito apenas ao laudo pericial, principalmente quando existirem nos autos outros elementos hábeis a indicar a existência do ato ilícito e o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

“(...) 2.
Na linha dos precedentes desta Corte, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que o faça de forma fundamentada, como verificado na hipótese.
3. É possível condenar a parte demandada ao pagamento de despesas médicas futuras, relativas à reparação dos danos sofridos pela vítima, conforme venha a ser apurado em liquidação de sentença. Precedentes. 4. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente pode ser modificado em grau de recurso especial quando manifestamente abusivo ou irrisório. Precedentes. 5. Consoante a jurisprudência desta Corte, somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixado na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ para o reexame em recurso especial. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1656523 PR 2020/0022271-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023)

Ademais, entendo que o Laudo Pericial elaborado e as provas constantes nos autos permitem identificar que o incêndio afetou significativamente um cômodo e impactou outros espaços da residência, ainda que a abrangência total do prejuízo
não tenha sido detalhadamente comprovada.

Embora não seja possível acolher o pedido integral da apelante por
falta de comprovação cabal quanto à extensão total dos danos
, a responsabilidade do apelado pelos danos causados no
cômodo confessadamente incendiado
– quarto –, é evidente e incontroversa.

A propósito:

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. 1. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, devendo ser obrigado a repará-lo ( Código Civil, arts. 186 e 927). 2. O autor comprovou o fato constitutivo do seu direito por meio dos documentos que demonstram a participação do réu no ato ilícito, o dano material que sofreu e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano ( CPC, art. 373, I). O réu, por sua vez, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ( CPC, art. 373, II). 3
. Identificado o causador da lesão, demonstrados o nexo de causalidade, o ato ilícito e o dano material sofrido, o autor deve ser indenizado pelos prejuízos suportados
( Código Civil, art. 927). 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07115197720198070006 DF 0711519-77.2019.8.07.0006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei

Nesse contexto, é necessário aplicar o
princípio da proporcionalidade
, condenando o apelado a indenizar os danos diretamente causados pelo incêndio, conforme descrito no
laudo pericial, corroborado pelo boletim de ocorrência e pelas fotografias anexadas.

Ademais, o valor arbitrado deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, utilizando como parâmetro os valores estimados no laudo pericial para a
recuperação parcial do imóvel
, correspondente à R$ 10.321,14 (dez mil trezentos e vinte e um reais e quatorze centavos).

1.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Erika Mara da Silva
, para reformar a sentença de primeiro grau e
reconhecer a responsabilidade civil de Laudemir Ferreira
pelos danos causados pelo incêndio, condenando-o ao
pagamento de indenização proporcional
. A indenização deverá abranger
somente o cômodo diretamente atingido
, sendo o valor fixado em
R$ 10.321,14 (dez mil trezentos e vinte e um reais e quatorze centavos)
.

Ante o resultado do julgamento,
inverto
a condenação das custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida às partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025